Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-13.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-13.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA BORGES - CPF: 328.133.251-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS
–

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– ALEGADA ABUSIVIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE
FATO
– NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Quando a a
ção
não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise
detalhada do contrato e eventual realização de provas,
a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, por
tanto,
o julgamento de improcedência liminar do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
MARCIO PEREIRA BORGES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível da Comarca de

Campo Verde
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional de
Empréstimo
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou

liminarmente
improcedente
s
os pedidos deduzidos
na inicial,
condenando
o
recorrente ao
pagamento de custas processuais
,
com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

I
nconformado
,
insurge-se o recorrente sobre a violação do dever de informação a respeito do percentual sobre a capitalização
de juros
,
alegando não estar

expresso no contrato.

Aduz que, em relação aos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
“e
mbora haja o entendimento que os juros no patamar supracitado por si só, não indicam abusividade, devemos nos ater a teoria da imprevisão, visto os acontecimentos
nos
últimos dois anos os acontecimentos extraordinários, fazendo-se possível a revisão do contrato em virtude da onerosidade excessiva impactante que traz consequências na execução do contrato (artigo 39
3 CC e artigo
6
, inc. V do CDC)”.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que
seja aplicado o sistema de juros pelo método
“G
auss”,
em
detrimento

do
método
“
P
rice
”.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID

218067699
).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024